Tribunal: TJSP
Processo: 2243055-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao executado – Ausência de comprovação do alegado comprometimento ao próprio sustento e de seus familiares – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.